Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NAS PLATAFORMAS RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que se invoque o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), não se pode afastar o objetivo primordial do processo executivo, que é a satisfação do crédito. A legislação autoriza a penhora de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao adimplemento da obrigação (arts. 789 e 831 do CPC), sendo legítima a busca por bens penhoráveis. A penhora sobre salário, por sua limitação, não é suficiente para quitar a dívida de forma célere. Assim, diligências realizadas por meio de sistemas como RENAJUD, INFOJUD e SNIPER são medidas investigativas prévias, necessárias à efetividade da execução e que, por si sós, não configuram excesso de onerosidade ou violação de direitos do executado.
2. Recurso conhecido e não provido.